Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No que se refere à responsabilização civil do dentista, tal como se dá em relação aos demais profissionais liberais, é necessária a análise subjetiva de sua conduta, não prescindindo da demonstração do agir culposo para sua caracterização, nos termos do art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilização civil pressupõe a demonstração de que as intercorrências decorreram diretamente da autuação indevida do profissional contratado e não de fatores individuais ou mesmo de qualquer outra natureza.
2. As situações em que se questiona a prestação de serviços médicos odontológicos, a sua má qualidade e possíveis vícios existentes, exige análise técnica aprofundada, razão pela qual deveria a autora ter juntado laudo de outro profissional ou até mesmo solicitado a produção de prova pericial, o que não ocorreu no caso.
3. As alegações da autora de ter contratado novo serviço junto a outro profissional para a realização do procedimento originalmente feito pelas requeridas, destituídas de provas técnicas e suficientes, não servem a comprovar a existência de qualquer tipo de vício ou de erro médico odontológico no procedimento anterior, afastando-se o dever de indenização (danos materiais e danos morais).
4. Conforme é cediço, cabe à autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a demonstração de culpa da profissional liberal, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, ônus esse que não se desincumbiu. Assim, não há como ser reconhecido o direito ao recebimento de quaisquer valores oriundos dos danos materiais, bem como não há que se falar em danos morais.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.